Tribunal: STF
Processo: MS 38145
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Jorge Vidal Sambrana formalizou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no acórdão n. 8120/2021 – 2ª Câmara, que considerou ilegal o ato de reforma do impetrante e, em consequência, negou seu registro.
    Alega que passou para a inatividade no ano de 2006, após ter cumprido o lapso temporal exigido de trinta anos de serviços na Marinha de Guerra do Brasil, e que o TCU, sem comunicação ou intimação para que pudesse exercer o pleno direito de defesa, retirou o seu direito à reforma.
    Aduz que o acórdão impugnado entendeu que não podem ser cumulados os valores que recebe em razão do exercício do cargo de auxiliar de enfermagem junto à Prefeitura Municipal de Corumbá e os proventos da inatividade. Diz que foi determinado, na mesma oportunidade, que o interessado fosse informado da situação de impossibilidade de recebimento conjunto dos aludidos valores, lhe possibilitando optar pelos proventos da reforma ou pelos vencimentos do cargo que exerce.
    Afirma que a Constituição Federal permite a cumulação de cargos e, como no seu caso, dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público que exerce.
    Postula o deferimento de medida liminar para lhe assegurar “o direito de especificar e que se suspenda o ato impugnado até decisão da causa”.
    Requer, ao fim, a concessão da segurança “ratificando-se todos os termos da liminar requerida, de forma definitiva, determinando-se que a Impetrada, de pronto, suspensão definitiva do ato coator”.
    Foram prestadas informações.
    A União postulou o seu ingresso no feito.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    É o relatório.
    2. Inicialmente, defiro o pedido da União de ingresso no presente mandado de segurança.
    Não obstante a ausência de clareza da petição inicial, mas em atenção ao princípio da economia processual e fazendo uma análise conjunta daquela peça e dos documentos e informações constantes dos autos, passo a análise do mérito.
    Discute-se neste feito a possibilidade de percepção cumulativa de proventos de reforma militar, que se deu no ano de 2006, e a remuneração do cargo de auxiliar de enfermagem do Município de Corumbá, que exerce desde 8 de agosto de 2008.
    Reputo que a segurança deve ser denegada.
    Inicialmente, afasto a alegação de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
    O termo inicial do prazo de cinco anos, após o qual será obrigatória a instauração de procedimento com ampla defesa e contraditório perante o TCU, para efeito de registro de aposentadoria ou reforma, é a data do recebimento do procedimento administrativo naquela Corte de Contas.
    Neste sentido:
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE E ACOLHIMENTO, EM PARTE, DOS EMBARGOS DA UNIÃO. 
    1. Ausência de omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada necessidade de esclarecimento sobre a extensão da ordem concedida, porquanto o acórdão impugnado, ao conceder a segurança, expressamente anulou o acórdão do Tribunal de Contas da União que negou registro ao ato de aposentadoria, sem impedir que novo julgamento seja realizado, com obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa.
    2. O termo inicial do prazo de cinco anos, após o qual será obrigatória a instauração de procedimento com ampla defesa e contraditório do ex-servidor junto ao Tribunal de Contas da União, para efeito de registro de aposentadoria, é a data de recebimento, pelo TCU, do ato concessivo de aposentadoria. Embargos de declaração da União acolhidos, portanto, para substituição da expressão “a contar da aposentadoria”, constante dos itens 3 e 5 da ementa, por “a contar do recebimento, pelo Tribunal de Contas da União, do ato concessivo de aposentadoria”, em razão de contradição com o conteúdo decisório do acórdão embargado.
    3. Embargos de declaração do impetrante rejeitados. Embargos de declaração da União acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes.
    (MS 25116 ED-segundos, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de junho de 2014 – grifei)
    No caso dos autos, o procedimento administrativo de reforma deu entrada no TCU em 21 de julho de 2020 e foi apreciado na sessão de 1º de junho de 2021.
    Não há que se falar, portanto, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Em relação à possibilidade de cumulação de proventos de reforma com vencimentos pelo exercício de cargo público, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de ser válida a percepção de proventos civis e de reforma, com fundamento no art. 11 da EC n. 20/1998; no entanto, este entendimento somente se aplica aos militares que reingressam no serviço público antes da vigência da citada emenda constitucional, conforme se vê do seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR INATIVO - RESERVA REMUNERADA - NOMEAÇÃO COMO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS - INAPLICABILIDADE DA RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. 
    1. O Tribunal de origem, ao permitir a acumulação do cargo cível com proventos decorrentes de reforma de militar, se afastou do entendimento desta Corte que autoriza tal cumulação, desde que o reingresso no serviço público tenha se dado antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98, o que não ocorreu in casu. 
    2. Esse foi o entendimento que prevaleceu no julgamento do AI 801.096-AgR-EDv, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2015, ocasião em que se concluiu pela possibilidade da acumulação pretendida pela autora, com fundamento no artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, cuja incidência só está autorizada para aqueles que reingressaram no serviço público antes da vigência da alteração constitucional. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 1212536 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 22 de novembro de 2019 – grifei)
    Na mesma linha: AI 801096 AgR-EDv,Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, DJe de 29 de junho de 2015, RE 722560 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de agosto de 2014, e MS 34610 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 05 de junho de 2018.
    Logo, o recebimento cumulativo de proventos oriundos da reforma de militar e de remuneração de outro cargo público somente será considerado lícito se o reingresso no serviço público se deu antes da EC n. 20/1998.
    Na hipótese dos autos, o impetrante entrou novamente no serviço público no cargo de auxiliar de enfermagem no Município de Corumbá no ano de 2008. 
    Por conseguinte, a alegação de regularidade da situação de cumulatividade em discussão não pode subsistir, por estar em dissonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal atribuído ao art. 11 da EC n. 20/1998.
    Ausente o direito líquido e certo apontado pelo impetrante, impõe-se a denegação da ordem
    3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).
    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada
    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 28 de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator